Tribunal: TJSP
Processo: 1003944-42.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Pedido de condenação ao dano moral. Não cabimento. Mero aborrecimento causado pela inadimplência quanto à obrigação de construção de unidades imobiliárias para fins de moradia. Frustração de expectativa que não

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Pedido de condenação ao dano moral. Não cabimento. Mero aborrecimento causado pela inadimplência quanto à obrigação de construção de unidades imobiliárias para fins de moradia. Frustração de expectativa que não resulta em dano moral indenizável. Precedentes. Sucumbência recíproca. Manutenção. Princípio da causalidade. Inaplicabilidade. Autor foi vencido quanto ao dano moral. Honorários advocatícios. Fixação nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, e não por equidade, como constou da sentença. Arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, fracionado em 10% para cada parte, vedada a compensação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.